Tribunal: TJES
Processo: 5037106-63.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037106-63.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA PERICIAL DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que, nos autos de ação penal, pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). A acusação sustenta que o recorrente, em comunhão de desígnios com comparsas, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que a pronúncia se baseou exclusivamente em exame de microcomparação balística realizado em arma apreendida posteriormente com o acusado, e requer, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo sobre o mérito da imputação.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atesta a morte da vítima em decorrência de traumatismo crânio-encefálico provocado por projéteis de arma de fogo.

5. Os indícios de autoria decorrem de elementos informativos colhidos durante a instrução, incluindo depoimentos de policiais civis e de familiares da vítima, que relataram ameaças anteriores e apontaram o recorrente como um dos autores do crime.

6. A prova pericial consistente no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística confirmou que os projéteis extraídos do corpo da vítima foram disparados por revólver calibre .38 apreendido posteriormente em posse do recorrente, o que reforça os indícios de sua participação no delito.

7. A existência de controvérsia quanto à autoria ou à valoração das provas não autoriza a impronúncia, pois tais questões devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

8. As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas de qualquer elemento probatório, o que não ocorre no caso.

9. Há elementos indicativos de que o crime teria sido cometido no contexto de disputa por pontos de tráfico de drogas e por desavenças relacionadas à morte do irmão do recorrente, circunstâncias que, em tese, podem caracterizar o motivo torpe.

10. Também existem indícios de que a vítima se encontrava em estado de embriaguez e foi surpreendida por vários agentes armados que efetuaram diversos disparos, situação que pode configurar o recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais controvérsias probatórias.

2. A prova pericial de microcomparação balística associada a depoimentos testemunhais constitui elemento idôneo para demonstrar indícios suficientes de autoria na fase de pronúncia.

3. As qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia quando não se revelarem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva sobre sua incidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5037106-63.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MARCOS PAULO LIMA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARCOS PAULO LIMA SILVA

em face da r. sentença (ID 16019190, pp. 395/421) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da Ação Penal nº 0005208-25.2022.8.08.0024, pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões (ID 16019190, pp. 542/548), aduz o recorrente, em síntese, que estão ausentes os indícios suficientes de autoria delitiva para a pronúncia, aduzindo que esta foi fundamentada exclusivamente na arma de fogo encontrada posteriormente com ele.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 16019190, pp. 551/562) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 16019190, pp. 563).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18327847) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Narra a exordial acusatória, em resumo, que em 29 de abril de 2021, por volta das 22h50min, na Avenida Adelpho Poli Monjardim, ao lado da Quadra Poliesportiva, Bairro Santo Antônio, Vitória/ES, o denunciado, agindo com
animus necandi
e em comunhão de desígnios com os corréus, teria desferido múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme atestado no Laudo de Exame Cadavérico.

A denúncia imputa, ainda, a incidência de duas qualificadoras. A primeira, do motivo torpe (inciso I), consistiria no contexto da disputa por pontos de venda de drogas na região e uma suposta vingança pela morte do irmão do recorrente. A segunda, do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), se caracterizaria pelo fato de os acusados se aproveitarem do estado de embriaguez da vítima, emboscando-a em superioridade de forças e efetuando inúmeros disparos enquanto estava desarmada.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV, do Código Penal.

Pois bem. O cerne da insurgência defensiva reside na alegação de insuficiência de indícios de autoria para sustentar a pronúncia do recorrente, pugnando por sua impronúncia.

Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Laudo de Exame Cadavérico às fls. 35/37, que atesta a morte por traumatismo crânio encefálico decorrente de ferimentos perfuro contundente, provocados por projéteis de arma de fogo.

No que tange aos indícios de
autoria
, ao contrário do que sustenta a defesa, estes se mostram suficientemente robustos para justificar a pronúncia do recorrente.

Conforme relatado pelo Policial Civil Silvio Nascimento em juízo, as investigações apontaram que a vítima possuía pontos de venda de drogas e vinha sofrendo ameaças do recorrente e de seus comparsas. Vejamos trecho do depoimento (fl. 444, ID 16019190):

“[...] que a vítima, segundo a informação da própria família, era traficante, proprietário de duas, dono de duas bocas de fumo, mas, num dado momento, ele teve que se afastar de lá porque sofria algumas ameaças dessas quatro pessoas. E, um dia, ele retornou, se afastou, foi morar na serra, ele retornou a Santo Antônio, mas estava muito doido de cachaça e outras drogas, quando a mãe dele recebeu a informação de uma pessoa que ela não revelou, que era para ter cuidado e tirá-lo da rua porque eles iam matá-lo. A mãe saiu de sua residência e foi se encontrar com o filho na rua, aonde seguiu, mesmo na doideira dele, ela seguiu ele por todo o tempo que estava na rua tentando levá-lo para casa.
Mas, nisso, ela viu que estavam armados as quatro pessoas: MAGNOVALDO, que ela chama de “MANU”, MARCOS PAULO, CAVALINHO, que é o RONALD, e LUCAS, “DA VOZ”. Ela via essas pessoas, ela já sabia que o filho ia morrer, com isso, ela abraçava o filho para protegê-lo, mas, se fosse matar, ela morreria junto.
Em um certo momento, o WILSON FERNANDES JÚNIOR, que a gente chama de “JÚNIOR”, “TAMPINHA”, se desvencilhou dela, ele não acreditava que aquilo ia acontecer porque eles eram amigos, isso ele disse para ela: ‘não, eles são meus amigos’, se desvencilhou dela e saiu dos braços dela. Quando ela tentou segui-lo, o chinelo embolou no pé dela.
Ela não conseguiu acompanhar e, em ato contínuo,
ou
viu os estampidos, já sabia que era o filho. Com isto, ela não teve nenhuma dúvida em afirmar que a autoria seria de
“MANU”, RONALD, LUCAS (DA VOZ) e
MARCOS PAULO.
[...]”
-
destaquei.

Ainda, o agente informou que, além das informações trazidas pela mãe da vítima, Marcilene, conversou com informantes e populares do bairro, contudo, mesmo eles tendo ciência dos fatos, não possuíam a coragem de oficializarem o que sabem, pois temem pela vida.

Ainda, Marcilene do Socorro Marçal Medeiros, mãe da vítima, relatou em juízo uma série de eventos que antecederam imediatamente a execução, afirmando que recebeu uma ligação de um amigo da vítima, “Tiquini” alertando sobre o risco iminente, além de ter ouvido da cunhada de Marcos Paulo que ele mataria seu filho.

No dia dos fatos, ao acompanhar o filho pelas ruas tentando protegê-lo, visualizou Marcos Paulo e seus comparsas, armados, rodeando a vítima, escondendo-se em seguida no mangue próximo ao local do crime. Logo após a vítima se desvencilhar de seus braços e o seu chinelo embolar no pé, o que a impediu de continuar a perseguição, ouviu os diversos disparos de arma de fogo (fl. 445, ID 16019190).

Tais declarações encontram ressonância nos demais depoimentos colhidos. O pai da vítima, Wilson Fernandes, informou em juízo que soube do envolvimento de Marcos Paulo, pois “
foram várias pessoas que viram, não foi um só não, só que aquelas pessoas têm medo de falar o que é verdade, porque é ameaçado
” (fl. 443, ID 16019190).

De igual modo, o Policial Civil Michael A. Carlos, confirmou a dinâmica delitiva em juízo, apontando que a investigação concluiu pelo firme envolvimento do recorrente, visto que o nome do Marcos Paulo como autor dos fatos foi citado desde o primeiro momento, e meses depois ele foi apreendido com a arma que deu microcomparação balística positiva, além de relatos de informantes e populares que corroboram a autoria, mas que não se formalizam por medo de retaliação do tráfico local (fl. 446, ID 16019190).

Como prova técnica contundente colacionada aos autos, o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 67/73 – ID 16019190) atestou resultado positivo, comprovando que os projéteis extraídos do corpo da vítima foram expelidos pelo revólver Taurus cal. 38, o qual foi apreendido em posse do recorrente.

Embora a defesa alegue que a prova se baseie tão somente na posse posterior da arma de fogo, a existência de versões nos autos baseadas nos depoimentos e corroboradas pela prova pericial é a exata situação controversa que impõe a remessa do caso ao Tribunal do Júri.

Isto é, compete aos jurados, e não a este Tribunal, valorar a credibilidade do conjunto probatório e confrontá-lo com as teses defensivas, para decidir qual versão dos fatos lhes parece mais verossímil.

Isso porque, a impronúncia ou absolvição sumária exige prova cabal, indene de dúvidas, de que o réu não foi o autor ou partícipe do fato, o que, decididamente, não é o caso dos autos.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022) –

destaquei.

Noutro giro, a defesa busca o afastamento das qualificadoras imputadas.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa.

Com efeito, há elementos nos autos indicando que o crime teria sido cometido no contexto de disputa por pontos de venda de entorpecentes localizados no Bairro Santo Antônio, bem como por desentendimentos anteriores relacionados à morte do irmão do recorrente. A valoração se tal motivo caracteriza a torpeza compete ao Conselho de Sentença.

Ademais, a dinâmica narrada na denúncia e corroborada por elementos informativos sugere que a vítima foi atacada enquanto se encontrava em estado de embriaguez e sob efeito de entorpecentes. O acusado, agindo em superioridade de forças e utilizando-se de arma de fogo, teria emboscado e surpreendido a vítima desarmada com inúmeros disparos. Tais circunstâncias, em tese, podem configurar a surpresa e a dificuldade de defesa, não sendo possível afastar a qualificadora de plano.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei.

_______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei.

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.